Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-98.2024.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. FRAUDE ELETRÔNICA. VÍTIMA IDOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIA DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL. INERENTE AO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO § 4o DO ART. 171 DO CP. FRAÇÃO PROPORCIONAL. RELEVÂNCIA DO RESULTADO GRAVOSO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – É pacífica a jurisprudência no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, de modo que a não restituição do valor obtido, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.
II - Causa de aumento de pena do parágrafo§ 4o do art. 171 do CP fixada na fração de 4/5 (quatro quintos), fundamentada na gravidade e extensão do dano, considerando a idade avançada da vítima e o montante subtraído (R$ 63.600,00). Critério de proporcionalidade devidamente observado considerada a relevância do resultado gravoso. Precedentes do TJDFT.
III - Possível a eleição de regime mais gravoso ao condenado a pena inferior a 8 anos que, embora primário, ostente circunstâncias do art. 59 do Código Penal desfavoráveis.
IV - A prisão preventiva deve ser mantida quando há fundamentação em elementos concretos, como gravidade dos fatos e prevenção à reiteração criminosa, e ausência de mudança fática, em consonância com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
V - Recurso Conhecido e parcialmente provido.